Tribunal: TJDFT
Processo: 0744809-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744809-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUDITE PEREIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703469-16.2025.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252457413 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no ID 245833946 e complementada no ID 252349564 do processo originário, considerando a preclusão da decisão que determinou o limite temporal a ser observado pela Contadoria Judicial na realização dos cálculos. Na oportunidade, homologou os cálculos e determinou a expedição das RPVs. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não estaria configurada a preclusão a respeito da matéria debatida na impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, considerando que, após a decisão que determinou os parâmetros a serem observados para a realização dos cálculos, proferida em 07/10/2025, teria apresentado impugnação, em 10/08/2025, que deveria ter sido recebida como agravo de instrumento, em função do princípio da fungibilidade recursal, eis que preenchidos os requisitos. Assevera que as decisões posteriores, inclusive para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reabririam o prazo recursal, renovando a discussão sobre o tema. Aduz que a decisão atacada é ilegal e viola a coisa julgada. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a homologação dos cálculos e a expedição de RPV. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da tempestividade da impugnação aos cálculos e o retorno dos autos à origem, para nova análise dos critérios aplicáveis aos cálculos, nos termos indicados na impugnação. Comprovante de recolhimento do preparo recursal sob o ID 77290509. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que, em 25/07/2025, o d. Magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, limitando a devolução dos valores descontados à edição da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Na oportunidade, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Contra esta decisão, a agravante não interpôs recurso, vindo a se manifestar somente em 10/08/2025, questionando o fato de a Contadoria Judicial ter limitado a restituição do valor devido até a vigência da Lei no 8.688/93. Tendo em vista que a agravante não interpôs recurso contra a decisão que limitou a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, a questão encontra-se acobertada pela preclusão. Com efeito, o artigo 223 do Código de Processo Civil é o primeiro dispositivo a tratar do instituto da preclusão, estabelecendo que [D]ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Em harmonia com a aludida norma, o artigo 507 do mesmo Código estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ao discorrer acerca da preclusão, Arnaldo Rizzardo3 ressalta a relevância desse instituto como meio de dar efetividade ao princípio da segurança jurídica, nos seguintes termos: Há a impossibilidade da parte em praticar atos processuais ou em intervir para um certo fim no processo, porque passado ou esgotado o momento adequado para tanto. Se no momento oportuno ou apropriado reservado pela lei deixou o litigante de praticar um ato, não se autoriza retornar a tal etapa anterior, e procurar nova oportunidade para os atos omitidos. Decorre a perda de uma faculdade processual, ou a extinção do direito de que se revestia a parte para a sua defesa; ou para a realização de outro ato, como ingressar com a exceção de incompetência, ou com a indicação de testemunhas, ou com a postulação de se efetuar a prova pericial; ou para pedir uma providência judicial. Isso para imprimir segurança nas relações processuais. A doutrina reconhece a existência de quatro espécies de preclusão: consumativa, lógica, temporal e pro judicato. Como o nome sugere, a preclusão consumativa expressa o cumprimento de uma condição. Como tal, surge da prática de um ato que acarreta a impossibilidade de sua repetição ou complementação. Decorre dessa hipótese, por exemplo, a impossibilidade de apresentar novamente alegações finais, mesmo que esteja dentro do prazo processual. Assim, uma vez exercido ou direito ou faculdade, não pode a parte, de modo geral, repeti-lo. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais, a exemplo da hipótese em que a parte requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, promove o recolhimento de custas processuais. A seu turno, a preclusão temporal configura-se pelo decurso de um prazo fixado para prática de determinado ato, de modo que a inércia da parte acarreta a perda do direito de praticá-lo posteriormente. Por fim, a preclusão pro judicato refere-se à imutabilidade, no processo, das questões processuais decididas, conforme se extrai do teor do artigo 505 do Código de Processo Civil. Na hipótese, tem-se por configuradas tanto a preclusão temporal quanto a preclusão lógica, uma vez que a agravante não interpôs recurso, no prazo processual, visando desconstituir a decisão que limitou a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993. A frágil tese da agravante de que a impugnação, apresentada em 10/08/2025, no ID 245833946 do processo de origem, deveria ser considerada como recurso de agravo de instrumento, por força do princípio da fungibilidade recursal, não se sustenta, pois configura erro grosseiro. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. A impugnação apresentada pela agravante, em 10/08/2025, no ID 245833946 do processo de origem, jamais poderia ser aceita como recurso de agravo de instrumento, porquanto apresentada ao Juízo de primeiro grau e sem recolhimento do preparo, podendo, no máximo, ser compreendida como um pedido de reconsideração ao d. Magistrado de primeiro grau. Assim, a exequente deixou transcorrer in albis o prazo para recorrer da decisão que determinou a limitação temporal imposta à devolução de valores pelo agravado, operando-se a preclusão. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. CÁLCULOS JUDICIAIS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ERRO ARITMÉTICO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto (art. 932, III, do CPC). Afastada. Recurso manifestamente tempestivo. Princípio da dialeticidade observado, tendo em vista que as razões recursais abrangem os fundamentos da decisão vergastada. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3. A decisão que homologa os cálculos judiciais em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. 4. As partes, intimadas da atualização do débito judicial, com a inclusão de juros e multa, concordaram expressamente com os cálculos apresentados pelo contador-partidor; razão pela qual, o d. Juízo de primeiro grau homologou os cálculos judiciais, declarando líquido o débito remanescente. 4. No caso dos autos, restou caracterizada a preclusão temporal, tendo em vista que não houve recurso contra a decisão que homologou os cálculos judiciais; bem como, a preclusão lógica, diante da expressa concordância do agravante com os cálculos apresentados. 5. O fato de a matéria concernente à correção monetária ser considerada de ordem pública e poder ser reconhecida de ofício não autoriza a desconsideração da preclusão. Precedente. 6. Operada a preclusão lógica e temporal (art. 507 do CPC) e não havendo erro aritmético de cálculo; porquanto, só é passível de revisão a qualquer tempo o erro aritmético evidente, mostra-se inviável a discussão sobre os critérios dos cálculos homologados. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1403319, 07195625020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, caracterizada a preclusão a respeito da limitação temporal a ser observada pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, tem-se por ausente a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a concordância da parte agravante com esta limitação, sem a devida impugnação no momento oportuno, inviabiliza a rediscussão da matéria, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Do mesmo modo, não encontra guarida a tese de que as decisões posteriores, tomadas dentro do processo de origem, reabriria o prazo recursal, renovando o debate sobre o tema. Tal como deveras esclarecido, a preclusão, conforme prevista no artigo 505, do Código de Processo Civil, determina que (N)enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sob pena de se eternizar o processo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 14:26:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 RIZZARDO, Arnaldo. XXV. Questões Não Levantadas no Processo e Preclusão In: RIZZARDO, Arnaldo. A Sentença: Ação Anulatória, Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1440745702/a-sentenca-acao-anulatoria-acao-rescisoria. Acesso em: 18 de Novembro de 2022.